Tribunal: TCU
Processo: 033.377/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente em função da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pela Federação das Comunidades de Matriz Africana do Maranhão no âmbito do Convênio 4/2014 que teve por objeto melhorar a renda, a saúde e a segurança alimentar em comunidades quilombolas, por meio da formação de 210 Agentes Populares de Educação Ambiental na agricultura familiar, apoiando a implementação de 7 projetos comunitários de educação ambiental com prioridade para a formação de mulheres e jovens de comunidades quilombolas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente em função da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pela Federação das Comunidades de Matriz Africana do Maranhão - AUCAC no âmbito do Convênio 4/2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a , e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Marcello Cenzala e da Federação das Comunidades de Matriz Africana do Maranhão - AUCAC, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até o efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 4/7/2014 481.235,00 24/8/2015 11.119,12 3/5/2016 257.645,88 9.2. aplicar ao Sr. Marcello Cenzala e à Federação das Comunidades de Matriz Africana do Maranhão, de forma individual, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério do Meio Ambiente, para ciência.